Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-70.2023.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001746-70.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), VALDETE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 442.285.541-72 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento em incapacidade laborativa decorrente de fratura e
gonartrose
, a partir da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada que obste a concessão do benefício por incapacidade, diante de processo anterior que julgou improcedente pedido idêntico.

III. Razões de decidir

3. A pretensão atual é fundada em fato novo — agravamento do quadro clínico —, o que afasta a alegada tríplice identidade e, por consequência, a existência de coisa julgada.

4. A perícia judicial realizada nesta ação constatou incapacidade total e permanente, distinta daquela apreciada na ação anterior.

5. A sentença não utilizou como fundamento a data de início da incapacidade indicada pela perícia (2015), mas sim a data da cessação do auxílio-doença (2019), o que reforça a ausência de violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Não há coisa julgada quando a nova demanda se funda em agravamento do estado de saúde e apresenta prova pericial atual que comprova a incapacidade total e permanente. 2. A concessão do benefício por incapacidade pode ser reconhecida a partir de novo contexto fático e probatório, mesmo após decisão anterior desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Colíder/
MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença
n° 1001746-70.2023.8.11.0009 ajuizada por Valdete José de Oliveira em desfavor do apelante, julgou procedente a ação

para conced
er ao apelado o bene
fício de aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença em 14/02/2019.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de coisa julgada material, argumentando que em ação anterior (processo nº 1001498-17.2017.8.11.0009), idêntico pedido de benefício por incapacidade, com a mesma causa de pedir, foi julgado improcedente após perícia judicial realizada em 04/07/2019, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. Afirma que a conclusão pericial dos presentes autos viola frontalmente a coisa julgada, ao fixar o início da incapacidade em janeiro de 2015, quando a perícia anterior já havia atestado capacidade laborativa em 2019.

O INSS informou ainda que o autor recebeu auxílio-acidente por um período, tendo sido cessado para possibilitar a implantação de amparo assistencial ao deficiente, benefício que se encontra ativo desde 01/09/2021.

Aduz que não obstante as ações tratem de requerimentos administrativos diferentes, as partes, o pedido (benefício por incapacidade) e a causa de pedir (exatamente a mesma doença e mesma incapacidade) são idênticos, e que a conclusão da perícia realizada na ação anterior deve prevalecer por ter avaliado a parte autora em data mais próxima aos fatos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir sem julgamento do mérito, ante a existência de coisa julgada.

Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido, com utilização da perícia realizada na ação anterior como prova emprestada.

Contrarrazões ao recurso
(Id. 246374791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDETE JOSÉ DE OLIVEIRA
ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença n° 1001746-70.2023.8.11.0009 em de
sfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
, que fora julgado procedente, e condenou o requerido a implantar o benefício
de a
posenta
doria por invalidez em favor do autor.

Explica que sempre laborou nas lides braçais
, e em 09/01/2015 sofreu um acidente de trajeto
que resultou em fratura de platô-tibial esquerdo que deixou sequelas permanentes o incapacitando para o trabalho.

Recebeu benefício de auxílio-doença no período de 10/12/2018 a 2
5/01/2019
visto sofrer de fratura da extremidade proximal da tíbia CID S81.1 e outras
gonartroses
primárias CID M17.1, sendo o benefício cessado indevidamente.

Assevera que tais enfermidades o impossibilitam de retornar às atividades laborativas, devido às fortes dores contínuas e de alta intensidade, com restrição na mobilidade do membro afetado,
joelho esquerdo,
tendo dificuldades para agachar, levantar e pegar peso
, de acordo com laudo médico necessita ser submetido a
artroplastia
total do joelho (prótese).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, conforme transcrevo a seguir:

“
Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e julgo PROCEDENTE a ação para:

a) DECLARAR o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, a partir da data de cessação do
auxilio
doença, qual seja 14/02/2019, nº do
beneficio
625.969.394-3;

b) DETERMINAR que o réu que implante o benefício mencionado em favor da parte autora, a
titulo
de tutela de urgência, no prazo de trinta dias;

c) CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, caso tenham. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ; ; a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir por meio da Taxa Selic, consoante teor da EC n. 113/2021;

d) CONDENAR o réu ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de duração deste processo, atuação das partes e grau de dificuldade do feito.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In
casu
, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS alega existir ofensa à coisa julgada, pois há um processo d
o
autor transitado em julgado que atestou por sua capacidade e, como o laudo pericial atual trouxe que a incapacidade da autora existe desde
2015
, estaria em conflito com o laudo pretérito.

Ocorre que o processo extinto tinha como causa de pedir o restabelecimento de auxílio-doença
desde a data da cessação indevida em
30/04/2017
e
sua
conversão em aposentadoria por invalidez, ou seja, distintos do processo vigente.

No caso atual, tem-se o pedido de
restabelecimento de auxílio-doença desde a data da cessação indevida em
25/01/2019

e sua conversão em aposentadoria por invalidez
,
com fulcro em novas patologias trazidas aos autos recentes
(Id. 246374753- Pág.
25)
, além da perícia judicial que atestou pela incapacidade total e permanente como se verifica no id.
246374772
, o que implica no agravamento do quadro clínico d
o
recorrid
o.

Assim, o STJ tem entendimento pacífico de que nos casos em que ocorreram a extinção da lide é possível ajuizar nova ação, motivada pela existência de prova nova.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DIB. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR. 1. Há coisa julgada quando, no cotejo entre duas ações, uma delas com sentença transitada em julgado, estiver caracterizada a chamada" tríplice identidade ", ou seja, a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. 2. A sentença que julgou improcedente o pedido anterior de concessão de benefício por incapacidade, formulado em processo anterior, não gera coisa julgada, quando a incapacidade invocada no processo seguinte decorre do superveniente agravamento da doença do segurado. 3. O entendimento adotado pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Rescisória nº 5009576-16.2019.4.04.0000 (relatora para o acórdão Juíza Federal Eliana
Paggiarin
Marinho), é de que a DIB do benefício deve recair na data do trânsito em julgado do processo anterior. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016322-36.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SANTA CATARINA, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 31.08.2021) (grifei)

Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA
/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM LITIS. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. 1. No direito previdenciário a coisa julgada produz efeitos secundum
eventum
litis ou
secudum

eventum

probationis
, de forma que a parte autora tem faculdade de postular o benefício previdenciário almejado novamente, em nova demanda, fundando-se em outras melhores provas ou cumprindo os requisitos necessários. Precedentes desta Corte Regional. 2. Na hipótese, a parte autora ajuizou nova demanda com vistas à concessão do benefício previdenciário de
auxílio doença
ou aposentadoria por invalidez, juntando à peça inaugural novos exames médicos, às pp. 14-20, noticiando o agravamento da sua doença incapacitante (cardiopatia grave – CID I200, I420 e I50). Outrossim, verifica-se, inclusive, que na ação originária subjacente foi realizada nova perícia médica judicial (pp. 26-30), cujo laudo foi conclusivo acerca da incapacidade permanente e total da apelante, desde maio de 2012. 3. Destarte, não se vislumbra violação à coisa julgada relativamente à ação nº 44075-18.2012.4.01.3500, proposta anteriormente, e, por consequência, impõe-se o prosseguimento regular da ação originária e, pois, afastando-se a extinção sem resolução de mérito por este fundamento. 4. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito (TRF-1 - AC: 10018297720184019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/12/2022, 2ª Turma, Data de Publicação:
PJe
19/12/2022 PAG
PJe
19/12/2022 PAG).

Além disso, há de se considerar que o juízo a quo não utilizou em nada
o ano de 2015
apontad
o,
apenas
,
pelo médico perito como data do início da incapacidade da autora, condenando a Autarquia ré a conceder o benefício
de aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio-doença
, qual seja, 1
4
/02/20
19
, ou seja, a data citada pelo INSS alegando
ofensa à coisa julgada, não interferiu na decisão do magistrado de piso.

Diante do acima exposto, concluo pela inexistência da coisa julgada.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a fim de manter inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025